Tribunal: TJDFT
Processo: 0002625-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002625-71.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AMANDA MENDONCA DE MOURA GOES, LEONARDO BEZERRA GOES AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado no id. 19908966, porquanto encontra-se exaurida a competência desta Presidência. Cumpra-se o despacho de id. 19697793, remetendo o agravo em recurso especial (id. 18061927) ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033